Tribunal: TJBA
Processo: 8009426-67.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009426-67.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM RECONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória e Indenizatória Cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por policial militar inativo em face do Estado da Bahia, colimando a majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 45% para 125%. O Autor fundamenta o pleito no fato de perceber proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, por força do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, o que lhe garantiria o percentual inerente à referida patente em observância à paridade. Sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova da percepção da gratificação na atividade pelo prazo exigido no art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Recurso de Apelação interposto pelo Autor sustentando o caráter genérico da CET e o direito ao realinhamento dos proventos com base no posto superior utilizado como parâmetro para sua inativação. Os autos foram inicialmente remetidos à 6ª Turma Recursal, que declinou da competência em razão do valor da causa. Recurso conhecido e provido, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões a apreciar: (i) confirmar a competência da Justiça Comum para o processamento do feito; (ii) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito; (iii) verificar se o policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base na patente de 1º Tenente PM, possui direito à percepção da CET no percentual de 125%, ante o caráter genérico da vantagem. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para o julgamento da causa é deste Tribunal de Justiça. O valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 79.200,00. No ano do ajuizamento (2021), o salário mínimo vigente era de R$ 1.100,00, de modo que o limite de 60 salários mínimos correspondia a R$ 66.000,00. Superado o teto previsto na Lei nº 12.153/2009, afasta-se a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A tese de prescrição do fundo de direito não prospera. A pretensão versa sobre prestações de trato sucessivo, que se renovam mensalmente, atraindo a incidência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, operando-se a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. No mérito, o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao militar com mais de 30 anos de serviço o cálculo de proventos com base na remuneração do posto imediato. Uma vez que o Apelante percebe proventos como 1º Tenente PM, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) deve observar o percentual de 125% fixado para referida patente pela Resolução COPE nº 153/2014. O caráter genérico da CET foi reconhecido pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, o que garante sua extensão aos inativos em respeito ao princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, independentemente da prova de tempo de percepção na ativa. Reforma-se a sentença para julgar procedentes os pedidos, com a condenação do Estado ao pagamento das diferenças e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e provida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: "O policial militar inativo que possui proventos calculados com base na remuneração de posto superior faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente a este posto, ante o caráter genérico da vantagem e a regra da paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121; Lei Federal nº 12.153/2009, art. 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85, STJ; TJBA, Mandado de Segurança nº 8024824-71.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009426-67.2023.8.05.0004, em que figuram como Apelante CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Claudio Monteiro da Silva, reformando integralmente a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado da Bahia à majoração da CET para 125% e pagamento das diferenças retroativas respeitada a prescrição quinquenal, com inversão da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora. Salvador,